Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727852-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO RIBEIRO DA COSTA IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo de Andrade Sousa Marinho, em favor de Ítalo Ribeiro da Costa, contra alegada omissão do MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF em reavaliar a necessidade da prisão preventiva do paciente e contra aventado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0724135-93.2019.8.07.0003. Em consulta aos autos na origem disponibilizados pelo sistema do Processo Judicial eletrônico de 1a Instância, consta que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, diante da suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, ocorrido em 14/09/2019. A autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, por decisão proferida em 16/12/2019 (ID 53916313 dos autos na origem). O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20/12/2019. A denúncia foi oferecida em 17/12/2019, sendo atribuída ao paciente a prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos seguintes termos: “No dia 14 de setembro de 2019, por volta de 02h40min, em via pública da QNO 3, Setor O, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com um elemento não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, os bens pertencentes à vítima F.S.R. (um automóvel Ford Ka, cartões bancários, documentos pessoais e R$ 180,00 em espécie). Conforme restou apurado, no dia, hora e local indicados ut supra, a vítima, motorista de UBER, se deslocou até a QNO 3, da Ceilândia, de madrugada, para deixar uma passageira. Ao parar o veículo no local de destino, visualizou que havia duas pessoas próximas a uma agência de veículos, aparentemente conversando com um segurança. Sucedeu que, quando se preparava para partir, aqueles dois homens vieram em sua direção e o abordaram, dizendo: ‘bora, bora, perdeu, sai do carro, não desliga o carro’, sendo que um deles havia sacado uma arma de fogo. A vítima, então, desceu do carro, de modo que a dupla de assaltantes, após lhe revistarem em busca de outros pertences, evadiram-se do local, dirigindo o veículo. Policiais militares, após serem contatados, iniciaram ronda pela região, tendo localizado o celular da vítima, e também o veículo, naquela manhã. Na delegacia, a vítima reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo.” (ID 52428582 dos autos na origem) A Defesa impetra o presente habeas corpus alegando que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 14/09/2019, ao ser preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado, e que se encontra custodiado há mais de 10 (dez) meses sem que tenha sido proferida decisão de revisão da necessidade da sua prisão preventiva, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e sem a designação de audiência de instrução e julgamento, configurando excesso de prazo. Sustenta não haver nos autos qualquer elemento concreto para evidenciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente. Aduz que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo e que, no caso, decorrido o lapso temporal de 10 (dez) meses desde a custódia do paciente “não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada como ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) é superior a 04 (quatro) anos e se trata de reincidente, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Registra-se que não procede a alegação trazida na inicial de que o paciente encontra-se preso desde 14/09/2019, em razão de prisão em flagrante pelo fato em exame. Em verdade, o paciente foi preso em decorrência da decretação da sua prisão preventiva pelo Juízo a quo, por decisão proferida em 16/12/2019, que acolheu representação da autoridade policial (ID 53916313, p. 1/2, dos autos na origem). Assim, o paciente está preso pelo processo em questão desde 20/12/2019, data do cumprimento do mandado de prisão preventiva (ID 53916313, p. 3, dos autos na origem). E em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou-a na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva (ID 53916313, p. 1/2, dos autos na origem). Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelo seguro reconhecimento fotográfico feito pela vítima, e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pela reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. De fato, trata-se de crime de roubo praticado em via pública, em superioridade numérica e com o emprego de arma de fogo, impossibilitando qualquer defesa, no qual, em tese, o paciente teria abordado a vítima, motorista de aplicativo, com pessoa ainda não identificada e mediante o uso de uma pistola, e determinado que entregasse o seu veículo e demais pertences, o que demonstra o seu destemor e a sua periculosidade, justificando a prisão preventiva. Além da gravidade concreta do delito, a prisão cautelar também se mostra necessária para a garantia da ordem pública, por se tratar de paciente que, aos 22 anos de idade, é reincidente e responde a outras ações penais, inclusive por crime de mesma espécie do em exame, bem como por ter supostamente cometido o delito em apreço durante cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar. Com efeito, o paciente registra condenação transitada em julgado pelo crime de latrocínio tentado (ID 18340447 e ID 18340446) e responde a ações penais pelos crimes de roubo (ID 18340438), receptação e uso de documento falso (ID 18340441). O paciente também ostenta duas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 18340436), indicando a reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração em crimes e atos ilícitos, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não procede a alegação de ilegalidade na custódia cautelar do paciente por ausência de decisão de revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Com efeito, em 16/04/2020 foi proferida decisão indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 61136967 dos autos na origem). Passados os 90 (noventa) dias previstos no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada prolatou decisão de reavaliação da necessidade da medida, por meio da qual apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 67858567 dos autos na origem). Destacou não ter havido alteração fático-jurídica e por subsistir a necessidade da prisão preventiva do paciente dada a gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração delitiva. Veja-se que a fundamentação apresentada, em princípio, é adequada, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente ainda causa à garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e de sua reiteração criminosa, fundamentos esses que não se esvaem pelo decurso do tempo da prisão como defendido pelo impetrante, especialmente se considerado o fato que o crime em questão foi praticado, em tese, durante cumprimento de pena de outro delito. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da reiteração delitiva. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois, pelo andamento do feito na origem, observa-se que os atos processuais vêm sendo praticados de modo regular, sem interregnos de demora injustificada. Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] decorrendo a demora de atos do réu, de sua defesa técnica ou de motivos de força maior, como a pandemia de coronavírus, não há falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa.” (Acórdão 1242059, 07072732220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Ademais, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia e ao Juízo da Vara de Execuções Penais para informar-lhes que, aparentemente, não consta comunicação nos autos da execução penal do paciente (no 0020167-65.2016.8.07.0015) sobre a reforma da sentença condenatória prolatada na ação penal no 2016.03.1.005756-7 (que tramitou naquele Juízo e proferida em desfavor do ora paciente) no julgamento da apelação criminal, em que negado provimento ao recurso da Defesa e dado provimento ao do Ministério Público para “alterar a tipificação do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, na forma tentada, para o delito de latrocínio tentado, previsto no artigo 157, §3o, parte final, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena [de 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 57 dias-multa] em 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal”, com trânsito em julgado em 03/05/2017 (ID 18340447 e ID 18340446). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador